Tribunal: TJMT
Processo: 1021914-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021914-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (EMBARGANTE), MARCELO EIGI SAKITA - CPF: 630.246.831-00 (EMBARGADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENALIDADES DO ART. 523, §1o, DO CPC DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação de cumprimento de sentença, mantendo a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário do valor incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar tese segundo a qual não havia valor líquido e certo exigível, por ter havido reconhecimento de excesso de execução; e se a controvérsia sobre o valor devido impediria a aplicação da penalidade prevista no art. 523, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de ausência de pagamento voluntário do valor incontroverso. A própria parte embargante delimitou o quantum que entendia como devido, sem efetuar o correspondente depósito.

4. A existência de controvérsia parcial não afasta, por si só, a incidência das penalidades do art. 523, §1o, do CPC, quando não há comprovação de depósito judicial do valor incontroverso

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos devidamente analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação das teses já enfrentadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vero Empreendimentos LTDA., contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação de cumprimento de sentença, mantendo a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de igual percentual, com fundamento no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pagamento voluntário do valor incontroverso.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que não foi enfrentada de forma específica a tese de que não havia valor incontroverso exigível, pois, a própria parte exequente reconheceu o excesso de execução, aderindo aos cálculos apresentados na impugnação. Acrescenta que a multa e os honorários do §1o do art. 523 do CPC têm por pressuposto o inadimplemento voluntário de valor líquido e certo, o que não se verificaria no caso concreto, sendo indevida sua aplicação diante da controvérsia inicial sobre os valores.

Reitera que apresentou impugnação dentro do prazo legal, sendo esta acolhida parcialmente pelo juízo de origem, o que afastaria o caráter protelatório da medida e, consequentemente, a penalidade imposta.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (id. 312558851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.
No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, porquanto este teria deixado de apreciar de forma específica a tese de que não havia valor incontroverso a ser adimplido, dada a existência de excesso de execução reconhecido judicialmente. Alega, ainda, que a aplicação da penalidade prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, afrontaria os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ocorre que, o acórdão enfrentou de maneira clara, coerente e fundamentada as alegações deduzidas no agravo de instrumento, concluindo pela manutenção da multa e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, por ausência de pagamento voluntário do valor incontroverso no prazo legal, conforme jurisprudência consolidada.

Conforme consignado no voto condutor,
“embora reconhecido o excesso de execução, a agravante não efetuou qualquer pagamento voluntário do valor incontroverso no prazo legal, tampouco demonstrou depósito judicial com esse caráter”
. Nesse sentido, cabe mencionar que a própria embargante delimitou, no bojo da impugnação, o
quantum
que entendia como devido, valor este, repise-se, não depositado nos autos, mostrando-se inequívoca a incidência das penalidades processuais previstas no art. 523, §1o, do CPC.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025